Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719793-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIAS CORDEIRO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Abdias Cordeiro Dias para reformar a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no. 0703652-60.2020.8.07.0018, que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença de parcial procedência do pedido do autor (Id 70973622, do processo de referência). Resta, pois, prejudicado o Agravo de Instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação da tutela de urgência, objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE pela superveniente perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito